Tribunal: TJDFT
Processo: 0004755-45.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, “caput”), em razão da retenção indevida de equipamentos de construção locados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de apropriação indébita, considerando os argumentos defensivos de ausência de dolo e de insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de apropriação indébita configura-se quando o agente, que inicialmente tem a posse legítima do bem, passa a agir como proprietário, recusando-se a devolvê-lo.
4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelo contrato de locação acostado, os quais demonstram o recebimento dos bens e a não devolução dolosa.
5. A tese defensiva de ausência de dolo e de eventual responsabilidade civil não encontra respaldo nos autos, pois o comportamento do réu evidenciou intenção deliberada de se apropriar dos equipamentos de construção locados.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na discricionariedade do Juízo, observando as particularidades do caso e a proporcionalidade da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de apropriação indébita se configura quando há retenção indevida de bem móvel recebido em confiança, com intenção dolosa de não devolução.
2. A suficiência da prova da materialidade e da autoria autoriza a manutenção da condenação
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168; CPP, arts. e 386, III e VII.